Tribunal: TJSP
Processo: 2307463-80.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de embargos de declaração oposto pelo Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – IPREF e pelo próprio Instituto, contra acórdão que julgou procedente a Ação Direta de

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de embargos de declaração oposto pelo Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – IPREF e pelo próprio Instituto, contra acórdão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade do artigo 2o, inciso II, da Resolução 02/2021 do IPREF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade.
III. Razões de Decidir
3. Embargos de declaração visam integrar julgado com erro, obscuridade, omissão ou contradição.
4. Apesar da inexistência de omissão, embargos acolhidos para acrescentar fundamentos ao decisum, sem alteração no resultado, com base no artigo 27 da Lei no 9.868/1999.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos para acrescer fundamentos ao acórdão, sem reflexos no resultado do julgamento.
Tese de julgamento: 1. A inconstitucionalidade é declarada desde o nascedouro da norma, salvo manifestação expressa em contrário.

Legislação Citada:
Lei no 9.868/1999, art. 27.